Tribunal: TJBA
Processo: 8035430-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035430-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADAS. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, ocupante da graduação de 1º Sargento PM, objetivando promoção para o posto de 1º Tenente PM com recálculo de proventos com base na graduação de Capitão PM, sob alegação de extinção de graduações promovida pela Lei nº 7.145/97 e cumprimento de interstício legal. 2 - Preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia: ilegitimidade passiva do Secretário da Administração e impugnação à gratuidade judiciária concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - As questões em discussão consistem em saber (i) se há ilegitimidade passiva do Secretário da Administração para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se deve ser mantida a concessão da gratuidade judiciária; e (iii) se policial militar inativo tem direito líquido e certo à promoção para posto de 1º Tenente PM com recálculo de proventos com base na graduação de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Secretário da Administração possui legitimidade passiva, pois compete-lhe desenvolver atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, sendo autoridade com poderes para praticar atos administrativos capazes de influenciar na esfera jurídica do impetrante. 5 - A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum, não tendo o Estado demonstrado elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 6 - A alteração promovida pela Lei nº 7.145/97 na escala hierárquica da Polícia Militar não alcançou a graduação de 1º Sargento ocupada pelo impetrante, não gerando direito à reclassificação pretendida. 7 - A promoção ao posto de 1º Tenente exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 da Lei nº 7.990/01, incluindo aprovação em curso preparatório para o novo posto, que não foram demonstrados. 8 - O impetrante não comprovou mediante prova pré-constituída o atendimento aos requisitos legais para a promoção pretendida, especialmente a aprovação em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8035430-22.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA